Tribunal: TJDFT
Processo: 0743884-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIVERGÊNCIA DÉBITO REMANESCENTE. CONTADORIA JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA.
1. O artigo 9o, do Código de Processo Civil, preceitua que não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.
2. Viola os princípios do contraditório e devido processo legal o fato do Juízo de origem não ter dado oportunidade as partes de se manifestarem após a apresentação dos cálculos pela Contadoria Judicial.
3. Agravo conhecido e provido.